Tribunal: TJDFT
Processo: 0746334-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746334-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: GILVANILDA PEREIRA MARQUES CONCEICAO, WELLINGTON CONCEICAO MARTINS, WESLEY BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda em face da r. decisão (ID 2075736) que, nos autos da Ação movida por Gilvanilda Pereira Marques Conceição e Wellington Conceição Martins em desfavor do Agravante e de Wesley Batista de Oliveira, saneou o feito e, dentre outras resoluções, inverteu o ônus da prova e determinou que o Agravante arque com o adiantamento dos honorários periciais relativos à prova da causa das infiltrações no imóvel dos Autores. Alega, em resumo, que não incidem no caso as normas de defesa do consumidor, uma vez que a responsabilidade pela manutenção da unidade autônoma é do morador. Argumenta que os Agravados possuem capacidade de produzir a prova de seu direito, sendo descabida a inversão do ônus da prova. Destaca que, ainda que invertido o ônus probatório, tal medida não acarreta a alteração da reponsabilidade pelo pagamento de honorários da perícia requerida pelos Agravados, mesmo sendo eles beneficiários da gratuidade de justiça. Por fim, sustentam que não podem ser condenados antecipadamente em honorários advocatícios. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Deixo de conhecer do recurso no ponto em que trata de uma possível condenação antecipada em honorários advocatícios. Isso porque, da leitura da r. decisão, é possível constatar que essa determinação decorreu de evidente erro material, pois diz respeito, na verdade, ao adiantamento dos honorários periciais. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito dos argumentos do Agravante, aplicam-se à relação existente entre ele e os Autores as normas de defesa do consumidor, na medida em que os argumentos deduzidos na inicial apontam para possível defeito de construção. Esse fato, contudo, não gera a inversão automática do ônus da prova, que, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, deve ocorrer quando for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente. No caso dos autos, embora haja dúvida sobre as razões da infiltração que causou danos ao imóvel dos Autores, se decorrente de defeito da obra ou de ato imputado ao segundo Réu, afigura-se acertada a r. decisão recorrida ao reconhecer hipossuficiência técnica e econômica dos Agravados em relação à Construtora. Quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, entretanto, assiste razão ao Agravante, pois a inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da realização da prova. A prova foi requerida pelo Autores (ID 20717227, fl. 240), devendo eles serem responsáveis pelo adiantamento dos honorários periciais, ainda que ostentem a condição de beneficiários da gratuidade de justiça (ID 20717227, fls. 72/73). Confira-se, a propósito, a regra prevista no art. 98, §3o, do CPC/15: § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Destarte, a perícia deverá ser custeada com recursos públicos, nos termos da lei, da Portaria Conjunta 101/16 deste TJDFT e da Resolução CNJ 232/2016. Em abono ao entendimento adotado, confiram-se os seguintes arestos da eg. 8a Turma Cível: “(...) 3. A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da perícia. Na hipótese, o adiantamento da remuneração do perito deve ser rateado entre as partes Ré/Agravante e Autora/Agravada, uma vez que se trata de prova requerida por ambos os litigantes. Aplicação do art. 95, caput, do CPC/15. Precedentes desse Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1269904, 07052881820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A inversão do ônus da prova não afasta as regras de custeio da prova pericial previstas no CPC. Precedente do STJ. 3. Nos termos do art. 95 do CPC/2015, o adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes quando ambas pleiteiarem a realização de perícia. 4. O fato de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não autoriza a imputação integral do custeio da prova pericial à ré, mas apenas a observância ao disposto no §3o do art. 95 do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1201760, 07090281820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, afigura-se presente a probabilidade do direito quanto ao custeio da perícia. O periculum in mora, contudo, não se evidencia, pois o d. Juízo condicionou o prosseguimento do feito, com a intimação das partes para a apresentação de quesitos, à preclusão da r. decisão agravada. E, noticiada a interposição do presente recurso, Sua Excelência determinou que se aguarde o julgamento (ID 75202416 dos autos de origem) Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator